Tribunal: TJDFT
Processo: 0724598-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CARACTERIZADA. PERÍCIA TÉCNICA. DEVER DE REPARAR DANO. DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS. CUSTEIO POR OUTRO PROFISSIONAL. TEORIA DA REPARAÇÃO INTEGRAL. DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais em decorrência de falhas na prestação de serviços odontológicos de implantes dentários.
2. Uma vez caracterizada a falha na prestação de serviços, atestada pela perícia técnica ficou configurado o dever de indenizar, com aplicação do art. 20, CDC.
3. Pela teoria da reparação integral, a obrigação de restituição dos valores pagos pode ser cumulada com a obrigação de reexecução e custeio dos serviços por outro profissional.
4. Danos morais caracterizados em função do abalo à saúde psicológica e emocional da autora, a qual depositou sua confiança no profissional contratado para solucionar o problema, e acabou tendo que enfrentar mais um, em decorrência de conduta praticada por este.
5. Em razão de todo o desgaste e abalo impingido à autora, considerando as peculiaridades do caso concreto, o dano efetivamente sofrido, a teoria do desestímulo (inibir a reincidência do réu), bem como a capacidade econômica das partes, o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela condizente com as peculiaridades do caso e se encontra proporcional e razoável.
6. Apelação da autora conhecida e provida em parte. Apelação do réu conhecida e não provida. Sentença reformada.